Tribunal: TJES
Processo: 5001267-16.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001267-16.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVANI DA SILVA CARDOSO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída. A impetrante, candidata em processo seletivo simplificado para o cargo de professora de história, busca anular ato que a eliminou do certame pela não apresentação do diploma de sua primeira licenciatura, sob o argumento de que tal documento já consta em bancos de dados oficiais e que a exigência configura formalismo exacerbado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo foi escorreita diante da inércia da impetrante em colacionar documentos indispensáveis (diploma e espelho do protocolo eletrônico) para demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado, mesmo após a concessão de oportunidade para emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a comprovação de plano dos fatos objeto da segurança pretendida por meio de prova documental pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória nesta via.

O descumprimento de determinação judicial para regularizar a instrução processual com documentos que comprovem o efetivo envio da documentação na fase administrativa impede o Judiciário de aferir a legalidade do ato de exclusão.

A dispensa de apresentação de documentos constantes em bancos de dados oficiais, prevista na Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), não desonera o impetrante do ônus processual de instruir a ação mandamental com o suporte probatório necessário no ato da impetração.

O edital do concurso vincula a Administração e os candidatos, de modo que a exigência técnica de comprovação da cadeia de formação acadêmica deve ser observada em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia.

A ausência de elementos mínimos que evidenciem o direito líquido e certo acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança pressupõe a existência de prova documental pré-constituída, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de admissibilidade da via eleita.

A aplicação de normas de desburocratização na esfera administrativa não supre a deficiência instrucional da ação de mandado de segurança quanto ao ônus de provar a liquidez e a certeza do direito no momento da impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, I; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5007068-84.2024.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EVANI DA SILVA CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato da
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SEDU/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, denegando a segurança com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões recursais (Id. 14933420), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a sua eliminação do certame (Edital nº 40/2024) para o cargo de professora de história é desarrazoada, visto que apresentou documentos aptos a atestar sua qualificação;
(ii)
que a exigência do diploma da 1ª licenciatura afronta o art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), pois o documento já constaria nos bancos de dados oficiais do Estado; e
(iii)
a ocorrência de formalismo exacerbado na análise documental, defendendo que a sua condição de servidora antiga dispensa o rigor empregado.

Após examinar os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhida, pelas razões que passo a expor.

Segundo se depreende, a ora apelante participou do processo seletivo simplificado regido pelo
Edital nº 40/2024 - SEDU/ES para a contratação de professores habilitados em designação temporária.

A candidata, ora apelante, que concorria a uma vaga para o componente curricular de História, foi eliminada do certame sob a justificativa de que não apresentou o diploma, certificado ou atestado de conclusão da sua primeira licenciatura.

Na origem, ao impetrar o
mandamus
, a recorrente defendeu a ilegalidade do ato administrativo, alegando que o diploma de sua segunda licenciatura seria suficiente e que a exigência da primeira graduação já constava nos bancos de dados oficiais da Administração, tornando a exigência do documento um formalismo exacerbado e violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O magistrado de primeiro grau, antes de sentenciar,
exarou despacho determinando que a impetrante apresentasse o espelho "E-docs" (registro de encaminhamento eletrônico)
, a fim de comprovar quais documentos foram efetivamente enviados durante a fase administrativa da seleção, visto que a inicial sequer estava instruída com o diploma da candidata.

Contudo, conforme relatado na sentença, a referida documentação não foi colacionada aos autos de forma satisfatória para demonstrar a liquidez e a certeza do direito alegado, de modo que o juízo
a quo

indeferiu liminarmente a exordial, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de prova pré-constituída indispensável ao rito do mandado de segurança
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção prematura do processo foi escorreita ou se as alegações recursais quanto à existência prévia dos documentos em bancos de dados estatais são aptas a anular o
decisum
.

Inicialmente, quanto à
gratuidade de justiça
, mantenho o benefício deferido na origem, ante a inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência declarada pela recorrente.

Pois bem.

A ação mandamental, como consabido, é remédio constitucional vocacionado a resguardar direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, sendo cabível tanto para corrigir lesão já consumada quanto para prevenir ameaça concreta ou justo receio de violação.

Consubstancia-se o cognominado “direito líquido e certo”, de outra banda, na comprovação de plano dos fatos objeto da segurança pretendida, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental pré-constituída dos fatos, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pela parte impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.
” (
In
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Como se depreende da narrativa fática, o magistrado de primeiro grau concedeu oportunidade à impetrante para sanar a deficiência da instrução processual.

Todavia, a inércia da apelante em colacionar o diploma e o registro fidedigno do protocolo eletrônico administrativo impediu o Judiciário de sindicar a legalidade do ato de exclusão. Sem tais documentos, não há como aferir se a eliminação decorreu de um erro da Administração ou de um efetivo descumprimento, pela candidata, do item 7.1.5.1 do Edital, o qual dispõe:

“7.1.5.1 - É imprescindível, a entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura. A não apresentação do diploma resultará na ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo.”

Do ponto de vista lógico-jurídico, a tese recursal fulcrada na Lei Federal nº 13.726/2018 não supre a instrução deficitária do processo, porquanto a dispensa de documentos constantes em bancos oficiais, conquanto simplifique a relação administrativa direta, não desonera o impetrante do ônus de instruir o remédio constitucional, já no ato da impetração, com todo o suporte probatório necessário à convicção do julgador.

Outrossim, é importante rememorar que o edital, uma vez publicado, torna-se a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas regras, em estrita observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e, sobretudo, da isonomia.

A exigência da cadeia de formação acadêmica completa é requisito técnico previsto no instrumento convocatório, e a sua não comprovação documental na via judicial inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo, atraindo a aplicação do art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
in litteris:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Nesse trilhar, conquanto a apelante atribua sua eliminação no certame a um suposto formalismo administrativo exacerbado, é forçoso reconhecer que a extinção prematura do feito deve-se, em realidade, à inobservância dos pressupostos processuais de admissibilidade da via judicial eleita. Isso porque, mesmo após a concessão de oportunidade para a regularização do feito com a juntada da prova documental indispensável, a impetrante não logrou êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, restando imperativa a manutenção da sentença terminativa.

Considerando a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo invocado, bem como a deficiente instrução quanto à caracterização do ato coator acoimado de ilegal, revela-se imperativa a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial.

Tal posicionamento encontra-se em perfeita consonância com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, que repele a dilação probatória na via mandamental e exige a liquidez e certeza dos fatos já no ato da impetração, conforme ilustra o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DO ATO COATOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante alegou suposta preterição em concurso público para provimento de vagas no quadro permanente de servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do mandado de segurança deve demonstrar de forma clara e objetiva o ato coator impugnado, bem como a data de sua prática, sob pena de inviabilizar a análise da tempestividade da impetração e da configuração do direito líquido e certo. Os esclarecimentos prestados na emenda à inicial não sanaram as omissões identificadas, pois a impetrante não especificou o ato coator nem a data de sua ocorrência, impossibilitando a aferição da decadência. O direito líquido e certo da impetrante não foi demonstrado, visto que sua classificação no concurso (posição nº 904 para um total de 285 vagas) não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, inexistindo prova de preterição arbitrária ou contratação indevida de temporários em prejuízo dos aprovados. Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem o direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo. A mera aprovação em concurso público, sem demonstração de preterição arbitrária, não confere direito subjetivo à nomeação.

(APELAÇÃO CÍVEL nº 5007068-84.2024.8.08.0030, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, terceira câmara cível, Data de Julgamento: 24/04/2025).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de extinção sem resolução do mérito.

Custas pela apelante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)